Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisas de bens da devedora por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, dois anos e sete meses – da última pesquisa de ativos patrimoniais, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.
4. Não é viável a realização de consulta ao sistema Infojud, considerando que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não exige a especificação dos bens que compõem o patrimônio societário. A providência pretendida não se compatibiliza com o princípio da efetividade da execução. Assim, a pretensão do agravante não merece acolhida quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.